Tribunal: TJDFT
Processo: 0005123-53.2018.8.07.0009
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0005123-53.2018.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) D E C I S Ã O Cuida-se de Apelação Criminal interposta por KLEBISON BORGES SERRA (réu) contra a sentença (id. 22365597) proferida pelo juízo do 1° Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia/DF, que o condenou como incurso no crime do artigo 129, caput, do Código Penal, à pena de 3 meses e 15 dias de detenção, a ser cumprida no regime inicial semiaberto. É o relatório. De plano, verifico que o presente recurso deverá ser redistribuído à Turma Recursal, uma vez que se cuida de apelação criminal em virtude de condenação por lesão corporal, com tramitação no Juizado Especial Criminal. Nos termos do art. 11, I, ”b”, do Regimento Interno das Turmas Recursais, compete à Turma Recursal julgar apelação interposta contra sentença proferida em Juizado Especial Criminal, bem como contra decisão de rejeição de denúncia ou de queixa-crime. Nesse sentido é jurisprudência deste Tribunal: APELAÇÃO - PROCESSUAL PENAL - LESÃO CORPORAL SIMPLES - CRIME DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO - COMPETÊNCIA DAS TURMAS RECURSAIS DOS JUÍZADOS ESPECIAIS. I. Falece competência recursal ao Tribunal de Justiça para conhecimento de apelação em face de sentença condenatória por crime de menor potencial ofensivo, proferido pelo Juizado Especial Criminal. II. Cabe às Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal analisar, em segundo grau, os recursos relativos ao crime de lesão corporal simples, julgado por Juizado Especial Criminal. menor potencial ofensivo. Inteligência dos artigos 61 c/c 82, ambos da Lei 9.099/1995, bem como dos artigos 13, inciso I, alínea "c", c/c 34, ambos do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. III. Declinada a competência para uma das Turmas Recursais. (Acórdão 1074281, 20150510047008APR, Relator: SANDRA DE SANTIS, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 8/2/2018, publicado no DJE: 19/2/2018. Pág.: 111/120) Diante do exposto, DECLINO DA COMPETÊNCIA em favor de uma das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Criminais do Distrito Federal, para onde os autos devem ser redistribuídos INTIMEM-SE. Brasília-DF, 11 de janeiro de 2021 13:26:50. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator